Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701990-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SILDALEIA SILVA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sildaleia Silva Costa contra a decisão Id. 110294526, proferida nos autos do Processo no 0704782-44.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de suspensão do processo, certificou que havia trânsito em julgado e determinou o cálculo das custas processuais finais. Segundo a Agravante, os autos do processo originário, por equívoco, foi remetido para a primeira instância, e, para evitar prejuízos às partes ou atos processuais desnecessários, requereu a suspensão, esclarecendo que a decisão proferida nos autos ainda pendia de julgamento, tendo em vista que houve julgamento conjunto com o Processo no 0722557- 04.2019.8.07.0001. Afirma que, nesse contexto, a parte adversa concordou com a suspensão do processo originário para evitar eventuais prejuízos. Defende que não há falar em trânsito em julgado da decisão/acórdão, haja vista que ainda está pendente de julgamento de recursos no Processo no 0722557-04.2019.8.07.0001. Pede que seja admitido o presente Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, para determinar a suspensão da tramitação do Processo no 0704782-44.2017.8.2017.0001, até a decisão final sobre o mérito deste Agravo. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a inexistência de trânsito em julgado da decisão, bem como seja determinada a suspensão do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração e do Recurso Especial opostos/interposto no Processo no 0722557-04.2019.8.07.0001. Preparo comprovado (Id. 32119751). É o relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. De fato, os Processos no 0722557-04.2019.8.07.0001 e no 0704782-44.2017.8.07.0001 (processo originário) foram julgados em conjunto e o Recurso Especial ainda não foi julgado. No entanto, não há probabilidade de dano grave e de difícil reparação caso aguarde o julgamento final do recurso, pois, como bem ressaltou a MM. Juíza, “Em caso de eventual determinação advinda de instância recursal, o feito retomará seu curso.”, a evidenciar que o arquivamento é provisório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora